Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710771-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENILDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos em conta corrente da autora/agravante a 30% dos valores nela depositados. A agravante alega, em síntese, que é pensionista, chefe de família e recebe o valor líquido de R$ 5.407,93 e os descontos de empréstimos em sua conta corrente hoje ultrapassam do valor nela depositado, pois são descontados R$ 3.224,03 (aproximadamente 60% de sua renda líquida), sendo que o limite de desconto correto seria de até R$ 1.622,37. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam limitados os descontos em conta corrente a 30% dos valores nela depositados. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, em recente pronunciamento, o C. STJ fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1085), afastando a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente quando autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, in verbis: “(...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (...)” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)” Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator